Tribunal: TJMT
Processo: 1027481-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027481-09.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Perda superveniente do objeto. Fixação de honorários advocatícios. Princípio da causalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, com base no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, decorrente do reconhecimento administrativo da inexigibilidade da dívida. A parte apelante pleiteia a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma de conhecimento, o que autoriza a fixação de
honorários advocatícios independentemente da existência de condenação na execução fiscal principal.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto não afasta, por si só, a obrigação de pagamento de honorários, especialmente quando a parte exequente reconhece a inexigibilidade do débito apenas após a citação e manifestação da parte executada.

5.
A aplicação do princípio da causalidade impõe a condenação em honorários à parte que deu causa à instauração do processo, sendo irrelevante a ausência de decisão de mérito.

6.
A extinção da execução fiscal apenas foi requerida após a oposição dos embargos, demonstrando que a atuação processual da parte embargante foi determinante para a solução do litígio.

7.
A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente da responsabilidade pelas verbas de sucumbência.

8.
O art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 90, § 4o, do mesmo diploma, autoriza a fixação de honorários mesmo nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, com a possibilidade de redução pela metade.

IV.
Dispositivo e tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando reconhecida a inexigibilidade do crédito apenas após a citação e defesa da parte embargante.

2.
Aplica-se o princípio da causalidade para atribuir os ônus
da
sucumbência à parte que deu causa à instauração da demanda.

3.
A fixação de honorários nos casos de extinção sem resolução de mérito é admitida nos termos do art. 85, § 6o, do CPC, podendo ser reduzida pela metade conforme o art. 90, § 4o, do mesmo código.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 6o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1670357/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.08.2017; STJ,
REsp
1.111.002/SP, Tema 143, j. 24.06.2015; STJ, Súmula 153.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil,
sem condenação ao pagamento de honorários
advocatícios
,
sob o argumento de que houve perda superveniente do objeto d
os embargos à execução fiscal
.

Em suas razões recursais, o apelante alega que os embargos à execução foram opostos com base na ausência de liquidez e certeza da CDA, diante do pagamento parcial e do reconhecimento, em sede administrativa, da inexigibilidade de parte substancial do débito, o que impunha o decote dos valores indevidos.

Afirma que o próprio Município reconheceu a insubsistência do crédito, requerendo a extinção da execução fiscal em 20.9.2023, por cancelamento do débito exequendo, o que ocasionou a perda superveniente do objeto dos embargos.

Defende que a sentença, ao extinguir os embargos por ausência de interesse de agir, deveria ter observado o disposto no art. 90, §4o, do CPC, uma vez que a parte embargada reconheceu expressamente a inexigibilidade do crédito, antes da sentença e após sua citação, o que impunha a fixação de honorários, ainda que reduzidos pela metade.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma parcial da sentença, para fixar os honorários advocatícios com base no art. 90, §4o, do CPC.

(Id.
286432488
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se, diante da extinção dos embargos à execução fiscal por perda superveniente do objeto, seria cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que com a redução prevista no art. 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Do exame dos autos, observo que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários
no valor de
R$ 116.853,34
, conforme Certidão de Dívida Ativa n. 2808481.

Diante da cobrança, o executado opôs os presentes embargos à execução, sustentando a ausência de certeza e liquidez do título executivo, em razão do pagamento parcial do débito e do reconhecimento administrativo de sua
inexigibilidade.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, reconheceu a extinção dos embargos à execução em razão da perda do objeto, sem, no entanto, condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Sobre o assunto, sabe-se que o
s embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, com natureza de processo de conhecimento, distinta da própria execução. Nesse contexto, a extinção dos embargos por perda superveniente do objeto não afasta, por si só, a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, especialmente quando a parte embargada já havia sido citada e apresentou impugnação ao pedido.

A referida autonomia tem sido consagrada pela doutrina e jurisprudência, notadamente pela Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios de forma independente nas lides executivas e nos embargos.

No que tange à possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com aqueles arbitrados no processo executivo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 587), confirmou esse entendimento, vedando qualquer forma de compensação entre as verbas, estabelecendo, em síntese:

“
a)
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão
porque
os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão
recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no§ 3odo art.20doCPC/1973; e

b) Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art.368doCódigo Civil).
Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução”
.

Nesse contexto
:

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DO DEVEDOR. AUTONOMIA DAS DEMANDAS. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1
. In
casu
, a Corte Regional entendeu que a verba honorária arbitrada na ação executória se deu de modo provisório e que, na hipótese de interposição de embargos do devedor, como ocorrido no caso, a decisão anteriormente prolatada fica substituída pela sentença proferida nos autos incidentais, excluídos os honorários anteriormente fixados na execução. 2. De acordo com a jurisprudência dominante do STJ, constituindo os Embargos do Devedor verdadeira Ação de Conhecimento que não se confunde com a Ação de
Execução, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973. 3. Recurso Especial provido.”
(STJ -
REsp
1670357/
RS 2017/0105338-4,
Rel.
Min
.
H
erman Benjamin
, 22
.
8
.
2017, T2)
.

Reconheço, entretanto, que tal autonomia não é irrestrita, uma vez que há interdependência entre os embargos à execução e o
processo

executivo
, dado que a solução da ação incidental pode influenciar diretamente a pretensão do exequente. Ainda assim, a existência dessa vinculação não impede que as partes envolvidas na disputa sejam responsabilizadas pelos custos processuais de maneira proporcional à sua atuação e ao seu grau de responsabilidade na demanda.

Contudo, a análise detalhada do caso concreto revela circunstâncias que justificam a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
.

No presente caso, a extinção dos embargos à execução decorreu da perda superveniente do objeto, uma vez que a própria Fazenda Pública reconheceu administrativamente a inexigibilidade da dívida cobrada na certidão de dívida ativa.

O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou ao seu desdobramento desnecessário, cabendo, portanto, à Fazenda Pública arcar
com as verbas sucumbenciais, pois sua conduta ensejou a necessidade de ajuizamento dos embargos.

Com efeito, dispõe oart.85,§ 6odoCódigo de Processo Civil:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos
§§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de se
ntença sem resolução de mérito”
.

A interpretação sistemática desse dispositivo reforça que, nos casos em que há resistência da Fazenda Pública ou necessidade de intervenção judicial para que um direito seja reconhecido, é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Situações como a dos autos, em que a execução fiscal é extinta pelo cancelamento da certidão de dívida ativa somente após a citação do devedor e apresentação de defesa, exigem a análise sobre quem deu causa à cobrança indevida. Aquele que impôs ao devedor a necessidade de litigância deve arcar com os ônus processuais, incluindo as verbas sucumbenciais.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.111.002/SP, submetido ao rito do artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, no qual se fixou a seguinte tese (Tema 143):

“
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define-se a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagame
nto dos honorários advocatícios”
.

Na hipótese dos autos, verifico
que a oposição dos embargos à execução não foi um ato meramente protelatório ou desnecessário, mas sim uma medida indispensável para a defesa do embargante. O curso processual evidencia que a Fazenda Pública não reconheceu de imediato
a
inexigibilidade do crédito tributário, impondo ao executado a necessidade de contestar a cobrança por meio de embargos.

Apenas após a instauração dessa demanda incidental, a Fazenda Pública reconheceu a inexigibilidade do débito e procedeu ao seu cancelamento.

Esse encadeamento fático demonstra que apenas após o protocolo dos embargos à execução, especificamente em
25.7.2023
, a Fazenda Pública requereu a extinção da execução fiscal, sob o argumento do cancelamento da certidão de dívida ativa. Tal comportamento processual
evidencia
que a oposição dos embargos foi necessária e eficaz para a obtenção da extinção da cobrança indevida.

Neste contexto, aplica-se com precisão o princípio da causalidade, materializado na Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DEVIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUTONOMIA DAS DUAS AÇÕES (SÚMULA 153 DO STJ E TEMA 587 DO STJ) – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE, REDUZIDOS PELA METADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as ações de execução fiscal e correlatos embargos são
autônomas
e, por isso, podem ensejar dupla condenação em honorários, limitando-se, todavia, na soma das condenações, o percentual de 20% sobre o valor da causa.

2-O princípio da causalidade impõe que os custos do processo sejam suportados por quem deu causa à sua instauração ou desenvolvimento desnecessário, não havendo falar-se embis in idem.

3.OSuperior Tribunal de Justiça,apósa fixação da tese no Tema 1.076, mitigou a taxatividade da aplicação da regra prevista no artigo85,§3o, doCódigo de Processo Civilem ações executivas fiscais em que a própria Fazenda Pública procede aocancelamento administrativo do débitoe requer aextinção da execução fiscalantes de prolatada a sentença.

4-Agravo interno a que se dá parcial provimento”
.

(N.U 1000691-63.2022.8.11.0092, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Rel. Desa.
M
aria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
18.
12
.2024
)
.

Portanto, considerando que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento dos embargos e que a atuação processual do embargante foi essencial para a resolução do litígio, impõe-se a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para condenar o
Município de Cuiabá
ao pagamento dos honorários advocatícios devidos nos embargos à execução, nos termos do
artigo 85 do Código de Processo Civil, que fixo em 10% sobre o valor da causa
, reduzidos à metade, nos termos do art.
90, §4o
, do CPC
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025